Tribunal: TJMT
Processo: 1031735-80.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031735-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), PAULO FERNANDES DE MIRANDA - CPF: 007.178.511-68 (AGRAVADO), ANUBIA MARIA ROSA - CPF: 011.040.661-30 (ADVOGADO), EVERALDO DOS SANTOS DUARTE - CPF: 957.946.381-68 (ADVOGADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), PAULO FERNANDES DE MIRANDA (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – GESTÃO DE CONTA VINCULADA AO PASEP – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES QUE NÃO SE CONFUNDE COM A DATA DA ÚLTIMA MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O prazo prescricional aplicável às ações que buscam o ressarcimento de valores indevidamente subtraídos de conta vinculada ao PASEP é o decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento firmado no Tema Repetitivo n. 1.150/STJ.

O termo inicial da prescrição, nessas hipóteses, corresponde à data em que o titular, comprovadamente, tomou ciência dos desfalques ou da existência de valores residuais, sendo inviável presumir tal ciência a partir da mera última movimentação bancária.

A alegação da parte autora de que apenas teve acesso aos extratos e informações da conta em 2018 impede o reconhecimento da prescrição em sede de agravo de instrumento, por demandar instrução probatória específica e contraditória efetivo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos da Ação de Reparação de Danos Materiais e Morais nº 1040057-54.2023.8.11.0002, que, na fase de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares suscitadas na contestação, notadamente a prescrição decenal, a ilegitimidade passiva, a inépcia da inicial e a falta de interesse de agir, bem como manteve o benefício da assistência judiciária ao autor e determinou a realização de prova pericial contábil, invertendo o ônus da prova.

Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese:

(i) Que a decisão agravada incorreu em
error in judicando
ao rejeitar a prescrição, porquanto os próprios documentos acostados pelo recorrido indicam que a última movimentação/saque na conta PASEP teria ocorrido em 10/11/2000, data em que teria havido o zeramento do saldo, sendo este o marco inicial do prazo prescricional decenal, nos termos do Tema Repetitivo 1.150/STJ;

(ii) Que a manutenção da decisão implica em gravame processual indevido e de difícil reparação, pois exige a produção de provas complexas, como perícia contábil, sobre matéria cujo direito estaria fulminado pelo tempo;

(iii) Que a matéria atinente à prescrição, por ser autônoma, de ordem pública e pacificada jurisprudencialmente, deve ser objeto de julgamento parcial de mérito (CPC, art. 356), independentemente do sobrestamento da lide em decorrência do Tema 1300/STJ.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, pela reforma da decisão agravada, com o consequente reconhecimento da prescrição e extinção do processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

O pedido de liminar foi indeferido, na decisão de Id. 316418883.

As contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A.

Todavia, razão não assiste ao agravante.

A controvérsia trazida à instância revisora cinge-se, essencialmente, à alegação de ocorrência de prescrição decenal na pretensão veiculada na ação de origem, cujo objeto envolve o pagamento de valores oriundos de conta vinculada ao PASEP, e, por via de consequência, à pretensão de extinção do feito com resolução de mérito (art. 487, II, CPC).

O agravante sustenta que a última movimentação na referida conta se deu em 10/11/2000, data a partir da qual deveria ser contado o prazo prescricional decenal, cujo termo final teria se operado em 10/11/2010. Aduz, ainda, que a análise da prescrição comporta julgamento parcial de mérito, nos termos do art. 356 do CPC.

Entretanto, não merece acolhida a pretensão recursal, pelas razões que passo a expor.

Consoante já destacado pela decisão agravada, há
alegação expressa da parte autora no sentido de que somente tomou conhecimento do valor existente na conta PASEP e teve efetivo acesso aos dados da conta e seus valores em 2018
, momento a partir do qual teria iniciado sua pretensão de ressarcimento.

Tal alegação não pode ser ignorada neste momento processual, sobretudo diante da fase ainda embrionária da instrução, sendo prematuro o reconhecimento da prescrição com base unicamente em alegações unilaterais do réu e em documentos cuja interpretação demanda contextualização probatória mais aprofundada, a qual, por sua natureza, reclama o curso regular da instrução probatória.

Ressalte-se, nesse ponto, que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.150, firmou a seguinte tese:

“ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”
(STJ - REsp: 1895941 TO 2020/0242238-2, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 13/09/2023, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2023)

Ora, a interpretação conferida pela Corte Superior ao dispositivo do art. 205 do Código Civil revela que o termo inicial do prazo prescricional está atrelado ao conhecimento pelo titular da existência dos valores, e não apenas à data da última movimentação bancária, como pretende o agravante.

Essa diretriz interpretativa, baseada em critério subjetivo de ciência efetiva (ou exigível), restringe a pretensão de extinguir a demanda em sede de cognição sumária, especialmente quando há alegação plausível e específica do autor quanto à data em que teve conhecimento dos valores.

Neste sentido, é a jurisprudência desta Corte:

“DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE SALDO PIS /PASEP C/C DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO. RETORNO À ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por FRANCISCA MENDES DA CRUZ contra sentença que reconheceu a prescrição decenal e julgou improcedente a Ação Revisional de Saldo PIS /PASEP c/c Danos Morais, proposta em face do BANCO DO BRASIL S/A, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP; e (ii) definir o termo inicial da prescrição para a pretensão de revisão do saldo e reparação de danos decorrentes de supostos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. III. Razões de decidir 3. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva nas ações que discutem saques indevidos, desfalques ou falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP, conforme tese firmada pelo STJ no Tema 1.150. 4. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta do PASEP é de 10 anos, nos termos do art. 205 do CC. 5. O termo inicial da contagem do prazo prescricional é o momento em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques, nos termos da tese fixada no Tema 1.150/STJ. 6. No caso concreto, a ciência inequívoca ocorreu somente em junho de 2024, quando a autora teve acesso aos extratos e microfilmagens bancárias, sendo inaplicável a presunção de ciência com base no saque ocorrido em 2013. 7. A sentença incorreu em error in procedendo ao considerar o saque como marco inicial da prescrição sem demonstração de que, àquela época, a parte detinha pleno acesso às informações necessárias à verificação da lesão. 8. Inviável o sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1.300/STJ, por se tratar de matéria não debatida na origem, o que configuraria indevida inovação recursal. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso de apelação provido. Sentença cassada. Retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento da demanda. Tese de julgamento: “1. O prazo prescricional para pretensão de ressarcimento por desfalques em conta vinculada ao PASEP é de 10 anos, com termo inicial na data em que o titular comprova ter tomado ciência inequívoca das irregularidades. 2. A mera realização de saque não é suficiente para presumir a ciência do dano, quando não demonstrado que o titular teve acesso efetivo ao extrato detalhado da conta.” Dispositivos relevantes citados: CC, art. 205; CPC, arts. 357, I e II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.150, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 21/09/2023; TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio O. Saboia Ribeiro, j. 11/07/2025; TJMT, N.U 1001206-04.2024.8.11.0036, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 02/07/2025.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013818920248110038, Relator: MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 16/09/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2025).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA. PASEP. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CIÊNCIA. PRAZO DECENAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. REPETITIVO 1.895.936/TO TEMA 1150. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1 - O prazo prescricional para ajuizar demanda que objetiva apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de 10 anos, art. 205 do CC, diante da ausência de norma específica sobre a matéria, o qual é contado a partir da data em que o beneficiário tem conhecimento dos fatos, com ciência inequívoca 2- O prazo é decenal, e não quinquenal, mesmo em revisional. 3- Sobre a legitimidade passiva, o STJ, no Recurso Especial Repetitivo 1.895.936/TO a tese de que o Banco do Brasil é parte legitima.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10066919820218110000, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 05/06/2025, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2025)

Impende recordar que a prescrição é matéria de ordem pública, sim, mas não se presume de forma automática, especialmente quando pendente a apuração do termo inicial. Na dúvida razoável sobre a ciência do dano, deve prevalecer a preservação da instrução processual, sob pena de violação ao devido processo legal e ao direito de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV e LIV).

Ademais, a inversão do ônus da prova determinada pelo Juízo de origem encontra lastro legal no art. 373, §1º, do Código de Processo Civil, e justifica-se diante da inegável hipossuficiência informacional do autor, diante do banco, em relação aos registros técnicos e contábeis que envolvem a movimentação de contas do PASEP.

Dessa forma, a decisão agravada, ao rejeitar a tese de prescrição e determinar a continuidade do feito com realização de prova técnica pericial, bem como a inversão do ônus da prova, mostra-se plenamente fundamentada, proporcional e juridicamente adequada ao estágio processual em que se encontra a demanda.

Dispositivo

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2025